Tribunal: TJBA
Processo: 8026609-80.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8026609-80.2024.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: LOURIMAR BACELAR DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LEONARDO FREITAS DA CRUZ

APELADO: GENAILDA SANTOS BACELAR

Advogado(s)
:
ANTEVAL CHAVES DA SILVA

A7

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO OPOSTOS EM FACE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO SEM MÉRITO QUE DEVE SER MANTIDA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO QUE CABE SER RESOLVIDA NOS AUTOS DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO EXEQUENDO. POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO DEFINITIVA DE ALIMENTOS EM AUTOS PRÓPRIO. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. SENTENÇAS MANTIDAS. RECURSO CONHECIDO PARA SER IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
Embargos à execução opostos em face de cumprimento de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Se é cabível a oposição destes embargos à execução no lugar da impugnação ao cumprimento de sentença, e se valor exequendo está prescrito, em excesso e se cabe a execução definitiva de alimentos em autos apartados.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
Em atenção a melhor prestação jurisdicional, embora a decisão principal não verse sobre as demais matérias, a que rejeito os embargos de declaração as abordou, além do descabimento dos embargos à execução no presente caso, para evitar arguições de nulidade e mitigar mais demora ao deslinde do objeto de todos os processos correlatos, a saber: pagamento de pensão alimentícia a ex-cônjuge, destaque-se mais uma vez que:

É possível a aceitação da execução definitiva de alimentos em autor apartados, com supedâneo na instrumentalidade das formas, tendo em visto que o processo não é um fim em si mesmo, e tendo alcançado o fim para o qual se destina sem prejuízo do contraditório e ampla defesa para qualquer das partes, deve ser aproveitado em prol do deslinde meritório do feito;
A prescrição na situação que envolve estes autos não ocorreu, na medida em que a decisão que manteve os alimentos somente transitou em julgado em 30/10/2018, ao improver o apelo do ora embargante, e assim, o cumprimento de sentença ajuizado em 18/02/2020 esta dentro do prazo de 02 (dois) anos para executar alimentos: Vide art. 206, "Art. 206. Prescreve: § 2 o Em dois anos, a pretensão para haver prestações alimentares, a partir da data em que se vencerem" (grifo);
E por fim, no tocante ao valor executado e ao alegado excesso, cabe adentrarmos diretamente na análise da sentença liminar que extinguiu esses autos sem mérito, por ser matéria de impugnação ao cumprimento de sentença.

Com efeito, verificado que o objeto destes embargos à execução são os autos de cumprimento de sentença nº 8001806-72.2020.8.05.0080, correta a sentença aqui recorrida que extinguiu este feito, sem mérito, por inadequação da via eleita, na medida em que deveria ter sido apresentada a impugnação naqueles autos.

IV. DISPOSITIVO:
Recurso improvido.

TESE DE JULGAMENTO: O artigo 525 do CPC é claro ao consignar que, a impugnação ao cumprimento de sentença, enquanto título executivo judicial, deve ocorrer nos próprios autos do cumprimento de sentença, ao tempo em que, os embargos são cabíveis em face de título executivos extrajudiciais nos termos do artigo 914 do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8026609-80.2024.8.05.0080
, em que figuram como Apelante LOURIMAR BACELAR DOS SANTOS e como Apelada GENAILDA SANTOS BACELAR.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator (a).

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Desembargador - Relator

Procurador(a) de Justiça